Tribunal: TJES
Processo: 0005715-27.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005715-27.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONE SCHEPPA HELMER ROSA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ESTORNOS INSUFICIENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA SOMENTE NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida contra instituição financeira, visando à restituição de R$ 1.876,99 cobrados em faturas de cartão de crédito e não compensados em faturas posteriores, além de indenização moral, sob alegação de estornos insuficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instrução processual realizada foi suficiente para permitir julgamento seguro do mérito; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova determinada somente na sentença configura vício processual apto a anular a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade da controvérsia, envolvendo cálculos contábeis e a verificação de débitos, créditos e estornos, demanda prova técnica, pois a documentação apresentada é incompleta, confusa e, em parte, ilegível.

O julgamento antecipado sem a devida realização de prova pericial contábil inviabiliza a análise precisa da correspondência entre os valores pagos, cobrados e estornados.

A inversão do ônus da prova determinada apenas no momento da sentença configura error in procedendo, pois deve ser decidida em fase de saneamento, permitindo às partes ajustar sua atuação probatória, conforme entendimento do STJ no REsp 802.832/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A insuficiência da instrução probatória em demandas que envolvem cálculos contábeis e documentos complexos impõe a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória com produção de prova pericial.

A inversão do ônus da prova deve ser determinada na fase de saneamento do processo, e não apenas no julgamento, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 373, § 1º, 357 e 370; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
005715-27.2019.8.08.0012

APELANTE: IVONE SCHEPPA HELMER ROSA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ
DE DIREITO:
DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVONE SCHEPPA HELMER ROSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, destinados à restituição de valores ditos cobrados indevidamente em faturas de cartão de crédito e indenização por dano de ordem moral.

Na concretude do caso, visa a Autora-Apelante ver-se restituída de valores que alega terem sido cobrados indevidamente (R$ 1.876,99 mil oitocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), relativo a faturas de cartão de crédito, e parcelamento de valores que não teriam sido considerados nas faturas posteriores, ao passo que a Requerida-Apelada aduz ter estornado todos os valores vertidos na exordial.

Pois bem.

Após detida e pormenorizada análise dos autos, entendo que a r. sentença merece ser anulada, por error in procedendo e, notadamente, diante de manifesta insuficiência da instrução probatória para o deslinde seguro da controvérsia.

Com efeito, o caso dos autos revela um imbróglio contábil-financeiro cujas razões das peças processuais até então vertidas não são capazes de elucidar de forma satisfatória.

As alegações das partes são confusas, e a prova documental, em especial as faturas de cartão de crédito e os extratos apresentados, mostram-se de difícil compreensão para uma análise leiga, sendo que parte da documentação acostada pela Requerida em sua contestação (fls. 73-88 do processo físico) revela-se ilegível, tal como mencionado por esta Relatoria em decisão anterior.

A simples juntada de faturas de modo avulso, por ambas as partes, ainda que mediante tentativa de explicação escrita sobre os débitos e créditos, não é suficiente à compreensão do caso de modo satisfatório, a permitir julgar o mérito da causa de forma segura e adequada.

Eventuais cálculos referentes a parcelamentos, incidência ou não de juros de mora, correção e abatimentos, além de não constituírem competência primária do Juízo, não seriam possíveis de serem realizados com a precisão técnica necessária a partir das informações fragmentadas apresentadas pelas partes.

Ciente de tal complexidade, esta Relatoria, em despacho saneador (ID 12445161), determinou expressamente que as partes apresentassem uma tabela discriminada dos débitos e créditos discutidos, com indicação precisa das provas documentais correspondentes, a fim de facilitar a compreensão da lide.

Contudo, as partes não atenderam a contento à determinação. A Apelante limitou-se a apresentar explicações pouco elucidativas, e a instituição financeira Apelada, por sua vez, além de se manifestar de forma intempestiva, apenas replicou faturas que já constavam nos autos, em nada contribuindo para os esclarecimentos necessários para a solução da controvérsia.

A leitura da sentença e seu cotejo com a realidade argumentativa, fática e probatória dos autos, revela que o Juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, acabou por endossar as alegações da Requerida quanto à existência e suficiência dos estornos realizados, sem que houvesse nos autos prova cabal e inteligível para tanto.

Embora a fatura de agosto de 2018, mencionada na sentença, demonstre a existência de estornos, não permite, por si só, concluir que a controvérsia, intrincada em seus cálculos, tenha sido solucionada em sua integralidade, como, aliás, alega a Apelante.

Importa mencionar que houve esforço por parte desta Relatoria a fim de elucidar a questão, a definir se haveria correspondência entre os valores vertidos pela Autora e os estornos mencionados pela Requerida, mas, como dito, a gama de informações e documentos, a natureza dos dados e, notadamente, as parcas explicações vertidas pelas partes, mormente quando considerado o trato técnico para os cálculos que o caso demanda, não permitem um deslinde com a segurança que o caso requer, a dizer se há ou não, efetivamente, crédito ou débito para uma ou outra Parte.

Veja-se, que há verossimilhança nas razões da Autora, diante do apurado pelo PROCON, assim como, há uma relação de estornos praticados pela Instituição Financeira tornando ainda mais imperioso um estudo apurado das provas a concluir haver ou não o alegado crédito, ou satisfação da obrigação.

Portanto creio, após um detido estudo do caso e um esforço a tentar elucidar a questão, que a tomada de decisão baseada em um olhar distanciado da técnica necessária à compreensão efetiva do ocorrido, revela-se, no mínimo, temerário, sob pena de se impor uma decisão genérica e superficial, sob pena de se correr o risco de ensejar verdadeira injustiça para uma das partes.

Assim, não tenho dúvidas em afirma que a instrução do feito mostrou-se deficitária.

Diante da gama de dados a envolver o suposto débito/crédito e sua complexidade, além da natureza matemático-contábil de sua apuração, o deslinde das controvérsias aqui vertidas demanda, inequivocamente, a produção de prova pericial.

Há uma profusão de informações de ambas as partes que precisam ser concatenadas e analisadas por profissional com
expertise
técnica, notadamente para compilar tais informações e apurar, de forma imparcial e precisa, se há ou não uma correspondência entre o débito original, os pagamentos efetuados, as cobranças subsequentes e os estornos realizados.

E para além de toda essa realidade a respeito da instrução, não vejo como deixar de considerar que a r. sentença incorreu em grave vício processual ao inverter o ônus da prova apenas no momento do julgamento.

Ora, ao impor apenas ao tempo da sentença a inversão do dever probatório, o Juízo monocrático incorreu em clara violação ao devido processo legal, na medida em que constitui entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a inversão do ônus da prova figura como regra de instrução e não como regra de julgamento, a impor-se, portanto, ao tempo do saneamento do feito, o que definitivamente restou inobservado na hipótese presente.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 802.832/MG, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, elucidou que:
“A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão '
ope judicis
' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). [...] A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.
”

Diante de toda essa realidade, a anulação da sentença é medida que se impõe para a devida instrução do feito, com a realização de prova pericial contábil, a fim de garantir um julgamento justo e seguro da lide.

Desta feita, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, com a realização de prova pericial contábil, a fim de que se apure, de forma clara e precisa, a existência de eventual crédito em favor da autora, ora Apelante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.